Tribunal: TJSP
Processo: 2031091-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Os alugueres são devidos até a entrega das chaves pelo locatário e recebimento pelo locador ou, em caso de recusa do recebimento das chaves pelo locador, pelo depósito judicial das chaves ou de decisão judicial que declare a regularidade do depósito das chaves. Os agravantes requereram o depósito das

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Os alugueres são devidos até a entrega das chaves pelo locatário e recebimento pelo locador ou, em caso de recusa do recebimento das chaves pelo locador, pelo depósito judicial das chaves ou de decisão judicial que declare a regularidade do depósito das chaves. Os agravantes requereram o depósito das chaves na presente demanda em 28.01.2020, não sendo possível, em princípio, considerar o imóvel devolvido aos agravados antes disso.
Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma consistente que os valores constritos eletronicamente por meio do sistema BacenJud são oriundos de pro labore dos agravantes, não sendo, portanto, possível reconhecer a impenhorabilidade alegada.
As constrições realizadas estão em consonância com a ordem estabelecida pelo art. 835, do CPC, sendo imprescindível, portanto, a sua manutenção.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031091-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEANDRO FARIA PINHEIRO e REGINALDO FARIA PINHEIRO, são agravados
MICHIKO TAIRA AKAMINE, YUTAKA TAIRA, HIDEYO TAIRA, KIYONORI
TAIRA, HIROAKI TAIRA, SAYOKO TAIRA NAGAMINE, NOBUKAZU TAIRA,
SACHIKO AHAGON, EIKI TAIRA e YONEKO TAIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031091-79.2020.8.26.0000 -Voto no 33.855
2
Comarca: ITAQUERA – 1a VARA CÍVEL.
Agravantes: LEANDRO FARIA PINHEIRO E REGINALDO FARIA PINHEIRO.
Agravados: MICHIKO TAIRA AKAMINE; YUTAKA TAIRA; HIDEYO TAIRA;
KIYONORI
TAIRA;
HIROAKI
TAIRA;
SAYOKO
TAIRA
NAGAMINE;
NOBUKAZU TAIRA; SACHIKO AHAGON; EIKI TAIRA E YONEKO TAIRA.
Interessado: Artur de Oliveira Vicente Filho.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Alessander Marcondes França Ramos.
VOTO No 33.855
Locação de imóvel. Ação de despejo cumulada com
cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Os alugueres são devidos até a entrega das chaves pelo
locatário e recebimento pelo locador ou, em caso de
recusa do recebimento das chaves pelo locador, pelo
depósito judicial das chaves ou de decisão judicial que
declare a regularidade do depósito das chaves. Os
agravantes requereram o depósito das chaves na
presente demanda em 28.01.2020, não sendo possível,
em princípio, considerar o imóvel devolvido aos
agravados antes disso.
Os documentos acostados aos autos não demonstram
de forma consistente que os valores constritos
eletronicamente por meio do sistema BacenJud são
oriundos de pro labore dos agravantes, não sendo,
portanto, possível reconhecer a impenhorabilidade
alegada.
As constrições realizadas estão em consonância com a
ordem estabelecida pelo art. 835, do CPC, sendo
imprescindível, portanto, a sua manutenção.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de despejo cumulada com cobrança, rejeitou a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031091-79.2020.8.26.0000 -Voto no 33.855
3
cumprimento de sentença (fls. 241/248 destes autos).
Sustentam os agravantes que ofertaram impugnação ao
cumprimento de sentença com alegações relevantes e que ofereceram caução
consistente em crédito que detêm em outro processo, cujo valor atualizado é
R$1.622.226,23, montante superior ao perseguido na presente demanda. Alegam
que, apesar da ordem legal para constrição estabelecida no CPC, a caução
ofertada é idônea, razão pela qual era desnecessário o bloqueio de seus ativos
financeiros, veículos e imóveis, dentre outras medidas extremas. Asseveram que
os agravados não dependem do crédito ora perseguido para sobreviver, tanto
que o imóvel objeto do contrato de locação está abandonado até hoje. Assinalam
que há discussão sobre o período de efetiva ocupação do imóvel, fato que
impacta diretamente no valor do débito. Argumentam que houve bloqueio de
verba alimentar, no caso, o pro labore recebido da pequena empresa que
mantêm, que, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC, é impenhorável. Afirmam
que não houve irregularidade na venda do veículo do coagravante Reginaldo.
Aduzem que é absolutamente descabida a manutenção da penhora de seus
imóveis, uma vez que a caução ofertada é mais que suficiente para garantir o
pagamento do débito em questão. Sob tais fundamentos, requerem a concessão
de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recurso
recebido
no
efeito
devolutivo,
houve
a
apresentação de contraminuta (fls. 330/339).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo, cumulada com cobrança,
julgada procedente para declarar rescindida a locação, decretar o despejo dos
ora agravantes e condená-los ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de
fevereiro de 2017, bem como o IPTU (lançamento ordinário e complementar) do
período em que mantiveram a posse do imóvel até a efetiva desocupação,
atualizados e acrescidos de juros de mora desde o vencimento das obrigações,
além da multa contratualmente prevista e dos ônus da sucumbência (fls. 484/494

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031091-79.2020.8.26.0000 -Voto no 33.855
4
e 626/630 dos autos da ação de conhecimento1).
Iniciado o cumprimento de sentença, os agravantes
apresentaram impugnação, cuja rejeição motivou a interposição do presente
recurso.
E,
respeitados
os
argumentos
apresentados
pelos
recorrentes, a r. decisão agravada deverá ser mantida.
Conforme consignado pelo d. magistrado a quo, os
alugueres são devidos até a entrega das chaves pelo locatário e recebimento
pelo locador ou, em caso de recusa do recebimento das chaves pelo locador,
pelo depósito judicial das chaves ou de decisão judicial que declare a
regularidade do depósito das chaves.
Os agravantes requereram o depósito das chaves na
presente demanda em 28.01.2020, não sendo possível, em princípio, considerar
o imóvel devolvido aos agravados antes disso (fl. 264 destes autos).
Ademais, os documentos acostados aos autos não
demonstram de forma consistente que os valores constritos eletronicamente por
meio do sistema BacenJud são oriundos de pro labore dos agravantes, não
sendo, portanto, possível reconhecer a impenhorabilidade alegada (fls. 100/101
destes autos).
Registre-se que a r. decisão agravada está em consonância
com a ordem estabelecida pelo art. 835, do CPC, sendo imprescindível a
manutenção das constrições do imóvel e dos veículos dos agravantes, inclusive
do veículo Mitsubishi Pajero TR4, que o agravante Reginaldo vendeu a terceiro
(fls. 158 e 167 destes autos).
Saliente-se que, conforme consignado pelo d. magistrado a
quo, não se sabe se os agravantes de fato receberão o crédito que possuem em
1 Processo no 1005344-31.2017.8.26.0007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031091-79.2020.8.26.0000 -Voto no 33.855
5
outro processo, razão pela qual não é cabível substituí-lo por todas as demais
constrições já realizadas a fim de garantir a satisfação do crédito perseguido
pelos agravados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator